Tribunal: STJ
Processo: 5000566-64.2019.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2070100 - RS (2023/0152093-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: AGOSTINHO CASSOL
EMBARGANTE
: OSVALDO CARLOS VOGES
EMBARGANTE
: VIVIANE PANAZZOLO CASSOL
ADVOGADOS
: OSCAR MACIEL TRINDADE NETTO - RS007281
REGINALDO LEONEL FERREIRA - RS102140
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO INDEVIDA
DE SIGILO SOBRE ELEMENTOS PROBATÓRIOS FUNDAMENTAIS.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
APONTADOS. SOLUÇÃO JURÍDICA PROPORCIONAL E ADEQUADA ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECÍFICAS
DO
CASO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PROPORCIONALIDADE.
RENOVAÇÃO CIRÚRGICA DOS ATOS DIRETAMENTE AFETADOS PELA
SONEGAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO
NÃO
COMPROMETIDA
PELO
CERCEAMENTO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF
DEVIDAMENTE CONSIDERADA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51917205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 6bd67ca5-6f29-449c-92f1-212e3f378dbd

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 6bd67ca5-6f29-449c-92f1-212e3f378dbd

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2070100 - RS (2023/0152093-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: AGOSTINHO CASSOL
EMBARGANTE
: OSVALDO CARLOS VOGES
EMBARGANTE
: VIVIANE PANAZZOLO CASSOL
ADVOGADOS
: OSCAR MACIEL TRINDADE NETTO - RS007281
REGINALDO LEONEL FERREIRA - RS102140
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO INDEVIDA
DE SIGILO SOBRE ELEMENTOS PROBATÓRIOS FUNDAMENTAIS.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS APONTADOS. SOLUÇÃO JURÍDICA PROPORCIONAL E
ADEQUADA
ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECÍFICAS
DO
CASO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA
PROPORCIONALIDADE.
RENOVAÇÃO
CIRÚRGICA
DOS
ATOS
DIRETAMENTE AFETADOS PELA SONEGAÇÃO DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO NÃO COMPROMETIDA
PELO CERCEAMENTO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
VINCULANTE N. 14 DO STF DEVIDAMENTE CONSIDERADA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AGOSTINHO CASSOL,
OSVALDO CARLOS VOGES e VIVIANE PANAZZOLO CASSOL ao acórdão da Sexta
Turma, de minha lavra, assim ementado (fls. 1.997/2.000):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE
ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE SIGILO SOBRE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE ACESSO A DOCUMENTOS PELA DEFESA.
NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO LIMITADA À FASE DO
ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DA NULIDADE.
NECESSIDADE DE REABERTURA CIRÚRGICA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
PARA COLHEITA DE NOVOS DEPOIMENTOS DE DUAS TESTEMUNHAS E
RENOVAÇÃO DOS INTERROGATÓRIOS DOS ACUSADOS. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50969762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 21:11:55
Código de Controle do Documento: 15fa7455-f6b0-49e2-932d-233b74b73d43

Em suas razões, os embargantes alegam que o acórdão atacado apresenta
vícios de contradição e omissão que comprometem a completude da prestação
jurisdicional. Sustentam contradição interna no julgado ao reconhecer que o
cerceamento de defesa decorreu da manutenção indevida de sigilo desde a fase
investigatória, mas restringir os efeitos da nulidade apenas a determinados atos
instrutórios, quando deveria alcançar todo o processo desde o recebimento da
denúncia. Apontam omissão quanto à necessidade de reabertura da fase de resposta à
acusação e à aplicação integral da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal
Federal.
Requerem o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as
contradições e omissões apontadas, determinando-se a anulação dos atos processuais
desde o recebimento da denúncia com consequente abertura de prazo para nova
resposta à acusação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o
escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou pelo acórdão ou, ainda, de corrigir
evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento
do julgado (art. 619 do CPP). Não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente
do julgado, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela
existente em face dos pontos acerca dos quais está o julgador obrigado a responder e
não o fez. A contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e
disposições da própria decisão embargada. E a obscuridade tem relação com a falta
de clareza da decisão impugnada.
No presente caso, inexistem os aludidos vícios.
O acórdão embargado analisou detidamente as circunstâncias fáticas e
reconheceu que a manutenção indevida de sigilo sobre elementos probatórios
fundamentais configurou efetivo cerceamento de defesa. Contudo, em observância aos
princípios da economia processual e da proporcionalidade, concluiu pela necessidade
de renovação apenas dos atos que se revelaram diretamente afetados pela
, quais sejam, as oitivas das testemunhas
sonegação dos elementos probatórios
Simone Ferreira e Naiane de Castilhos e os interrogatórios dos acusados.
Documento eletrônico VDA50969762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 21:11:55
Código de Controle do Documento: 15fa7455-f6b0-49e2-932d-233b74b73d43

A fundamentação do julgado demonstra que a solução adotada considerou
que essas testemunhas forneceram informações diretamente relacionadas aos
documentos mantidos sob sigilo indevido, comprometendo a possibilidade de
adequada formulação de quesitos e reperguntas. Da mesma forma, os interrogatórios
dos acusados restaram prejudicados pela impossibilidade de se manifestarem
adequadamente sobre a integralidade dos elementos probatórios. Não há, portanto,
incongruência entre a motivação e a conclusão, mas sim aplicação ponderada dos
princípios processuais pertinentes à espécie.
Quanto à alegada omissão relativa à necessidade de nova resposta à
acusação, o embargante não demonstra como tal ato estaria diretamente
comprometido pelo cerceamento reconhecido. O acórdão embargado identificou
especificamente os momentos processuais em que a restrição de acesso aos
elementos probatórios causou prejuízo concreto à defesa, limitando a renovação aos
A resposta à acusação é peça defensiva anterior à
atos efetivamente viciados.
instrução processual e sua eventual renovação não se mostra necessária para sanar
os vícios identificados, que se concentraram na fase probatória.
Ademais, a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal foi
devidamente considerada no julgado, que expressamente reconheceu a violação do
direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados. O acórdão
embargado aplicou o entendimento sumulado ao determinar que as defesas terão
acesso à integralidade dos elementos probatórios para formulação de quesitos e
reperguntas na renovação dos atos instrutórios determinados.
O julgado colegiado enfrentou adequadamente todas as questões
suscitadas pelos recorrentes, adotando solução jurídica proporcional e adequada às
circunstâncias específicas do caso. A extensão da nulidade foi calibrada para
assegurar a plena restauração do contraditório e da ampla defesa nos exatos limites
em que foram comprometidos, em homenagem ao princípio da economia processual.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA50969762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 21:11:55
Código de Controle do Documento: 15fa7455-f6b0-49e2-932d-233b74b73d43

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no REsp 2.070.100 / RS
Número Registro: 2023/0152093-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50005666420194047107 50154821120164047107
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGOSTINHO CASSOL
RECORRENTE : OSVALDO CARLOS VOGES
RECORRENTE : VIVIANE PANAZZOLO CASSOL
ADVOGADOS
: OSCAR MACIEL TRINDADE NETTO - RS007281
REGINALDO LEONEL FERREIRA - RS102140
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: VANIEL MARIN
CORRÉU
: ZOILO FLORO SIMIONATO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGOSTINHO CASSOL
EMBARGANTE : OSVALDO CARLOS VOGES
Documento eletrônico VDA51873580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:08
Código de Controle do Documento: 7d28170d-2e35-4f7b-98c2-e0d9a8a1ac66

EMBARGANTE : VIVIANE PANAZZOLO CASSOL
ADVOGADOS
: OSCAR MACIEL TRINDADE NETTO - RS007281
REGINALDO LEONEL FERREIRA - RS102140
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:08
Código de Controle do Documento: 7d28170d-2e35-4f7b-98c2-e0d9a8a1ac66